Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-41.2024.8.11.0022
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-41.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVONEI LOPES DE PAULA - CPF: 650.721.971-15 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO POR ANALFABETISMO E DOCUMENTOS UNILATERAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Silvonei Lopes de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Master de Investimento S/A. O autor alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado comum, e requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de não ter havido contratação válida. A sentença entendeu comprovada a contratação e a efetiva transferência dos valores, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado por ausência de formalidades legais aplicáveis a pessoa analfabeta; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo banco (comprovantes de TED e contrato eletrônico) são suficientes para comprovar a contratação; (iii) determinar se houve abuso por parte da instituição financeira apto a justificar a devolução em dobro dos valores e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de analfabetismo não se sustenta na ausência de qualquer prova nos autos que comprove tal condição, cabendo ao autor o ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

4. A assinatura digital vinculada ao CPF do autor, acompanhada de selfie, data, hora e IP, constitui meio idôneo de manifestação de vontade, sendo aceita pela jurisprudência como válida para a formalização de contratos, mesmo em ambiente eletrônico.

5. O contrato eletrônico e os comprovantes de transferência bancária acostados aos autos demonstram a efetiva contratação e o recebimento dos valores pelo autor, não havendo indício de fraude, vício de consentimento ou falha na prestação de informações.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, inexistindo prova de vício de consentimento ou de ausência de entrega dos valores, é indevida a repetição do indébito em dobro, assim como a indenização por danos morais.

7. A ausência de prova de irregularidade ou de conduta ilícita da instituição financeira afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o pedido de majoração dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de analfabetismo deve ser comprovada pela parte interessada, não sendo presumida pela mera afirmação.

2. A contratação por meio eletrônico, com assinatura digital vinculada ao CPF e autenticação por selfie, constitui meio válido e eficaz de formalização contratual.

3. Não demonstrado vício de consentimento ou falha na prestação de informações, é válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo indevida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVONEI LOPES DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S/A
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

303499394),

julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixou em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 303499395) sustentando que o contrato discutido não foi juntado pelo banco réu, havendo discrepância entre o contrato apresentado e o documento impugnado conforme demonstrado no extrato fornecido pelo INSS.

Argumenta o apelante que, sendo pessoa analfabeta, o contrato deveria ter observado as formalidades específicas previstas no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, o que não ocorreu, tornando nula a contratação.

Aduz que os comprovantes de TED apresentados pelo banco réu foram trazidos com baixa nitidez, impossibilitando a leitura dos dados, além de constituírem documentos produzidos unilateralmente, que podem ser facilmente editados conforme o interesse da instituição financeira.

Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo e compromete o caráter pedagógico da sanção, requerendo sua majoração nos termos do pedido inicial, considerando a conduta reprovável e reiterada do banco em cobrar por serviços não solicitados.

Defende a aplicação do art. 42 do CDC para a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, argumentando que a conduta do banco réu foi ilegal e abusiva, não havendo engano justificável que afastasse a sanção prevista no dispositivo legal.

Requer a reforma da sentença para que sejam aplicados juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, tanto para os danos materiais quanto para os morais, com correção monetária desde o arbitramento para os danos morais, conforme Súmula 362 do STJ.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, à devolução em dobro dos valores descontados, além de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% do valor da causa.

Contrarrazões sob ID. 303499397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvonei Lopes de Paula contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Master de Investimento S/A.

Consta dos autos que o autor, aposentado e titular do benefício previdenciário nº 1590184286, com renda mensal de R$ 2.081,81, ajuizou a presente demanda alegando que, ao verificar seu extrato previdenciário, constatou descontos mensais de R$ 100,36 sob a rubrica de cartão de crédito consignado (RCC), referentes ao contrato nº 802175327.

Sustentou que procurou a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro, tendo contratado cartão de crédito consignado, modalidade que considerou extremamente onerosa e prejudicial aos seus interesses. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos, a devolução em dobro das quantias descontadas e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contestação, o banco requerido suscitou preliminares de ausência de interesse processual, litispendência e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor contratou conscientemente o cartão de benefícios CREDCESTA e o cartão de crédito consignado MFácil, mediante autorização eletrônica com autenticação digital e por selfie, tendo sido realizadas duas operações de saque no total de R$ 2.049,60, a serem pagas em 84 parcelas de R$ 69,45 cada.

O magistrado de 1º grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o banco logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica mediante a juntada do contrato eletrônico assinado pelo autor, com envio de selfie, assinatura digital vinculada ao CPF, data, hora e endereço IP utilizado no acesso. Considerou que os valores foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade do autor e que a contratação seguiu os ditames legais da Instrução Normativa INSS nº 39/2009, com informações claras quanto à natureza do produto contratado.

O recurso fundamenta-se na ausência do contrato específico impugnado, na nulidade formal por falta de assinatura a rogo exigida para analfabetos, na invalidade dos comprovantes de TED por baixa nitidez e unilateralidade.

Adentrando ao mérito, quanto à alegação de ausência do contrato discutido, a sentença demonstrou que o banco réu logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica mediante a juntada do contrato eletrônico assinado pelo autor, conforme documentos anexados (ID. 303499374 - ID de origem 166201021), notadamente os Termos de Adesão e comprovantes de transferência, não havendo qualquer impugnação técnica à autenticidade da assinatura pelo recorrente.

Dessa forma:

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença deve ser mantida.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

No tocante à nulidade por inobservância de formalidade legal para contratação por analfabeto, a sentença destacou que o autor não é pessoa idosa, possuindo 49 anos de idade, e não comprovou ser analfabeto, tendo o contrato sido firmado eletronicamente com envio de selfie, assinatura digital vinculada ao CPF, data, hora e endereço IP utilizado no acesso, elementos técnicos confiáveis que afastam qualquer alegação de fraude ou vício de consentimento.

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETISMO FUNCIONAL . NÃO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O analfabetismo não caracteriza, por si só, vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico, pois, mesmo sendo pessoa analfabeta pode ter capacidade de compreender os fatos e exprimir sua real vontade. II – O ordenamento jurídico não veda a pessoa analfabeta de praticar atos da vida civil, como no caso de contratar um empréstimo consignado, tanto que nos arts. 3º e 4º, do CC, o analfabetismo não foi colocado como fator de incapacidade relativa, tampouco absoluta . Todavia, a validade do contrato entabulado com pessoa analfabeta, de fato, depende da observância de condições específicas, notadamente a formalização do negócio por meio de procurador a rogo e por duas testemunhas, como entabulado no art. 595, do CC. III – No caso, o Banco/Apelado acostou aos autos o contrato, objeto da demanda, no qual se verifica que a manifestação de vontade da Apelante foi realizada por meio de sua assinatura de próprio punho (id. 4408042 – pág . 01/10). IV – Compulsando-se os autos, observa-se que os documentos pessoais da Apelante não informam a sua condição de analfabeta, diversamente, consta a assinatura uníssona com as demais constantes em procuração (id. nº 4408035 – pág. 01) e declaração de residência (id . nº 4408042 – pág. 08), não indicando fraude. Não há nos autos comprovação da condição de analfabetismo da Apelante nos seus documentos pessoais ou qualquer prova de que ela sabe apenas desenhar o seu nome. V – Tratando-se de fatos constitutivos, caberia a Apelante fazer prova induvidosa da sua condição de analfabeta, como preceitua o art . 373, I, do CPC, porém, não se desincumbiu do seu ônus probatório. VI – A simples alegação de analfabetismo não basta para fundamentar eventual provimento judicial – allegatio et non probatio quase non allegatio VII – Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PI - Apelação Cível: 0801981-77.2020 .8.18.0026, Relator.: Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 17/08/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL).

Inexiste qualquer vício ou nulidade no contrato impugnado, uma vez que a parte autora sequer comprovou ser analfabeta. O instrumento contratual contém assinatura digital validada por selfie do próprio autor, o que demonstra de forma clara sua manifestação de vontade. Ademais, estão presentes todos os requisitos legais de validade do contrato, não havendo qualquer elemento que autorize a sua invalidação com base em incapacidade ou vício de consentimento.

Sobre a invalidade dos comprovantes de TED, o magistrado sentenciante considerou que os valores oriundos da operação contratada foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade do autor, não tendo este apresentado qualquer indício de fraude, falsificação ou induzimento a erro que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico.

Verifica-se que a parte autora, ora apelante, não demonstrou, em nenhum momento, que não era titular da conta bancária indicada no TED ou que, por qualquer razão, não teria recebido os valores decorrentes da operação contratada. Dessa forma, deve-se considerar hígidos os comprovantes de transferência apresentados, não havendo nos autos qualquer elemento que os invalide ou que aponte vício na efetivação do crédito.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, restando comprovada a regularidade da contratação, a efetiva transferência dos valores ao autor e a ausência de vícios formais ou materiais no contrato celebrado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025